Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723074-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVARDO DA SILVA AMARAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR